Tribunal: TJDFT
Processo: 0701969-11.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO. INCONFORMISMO EM RELAÇÃO À CONCLUSÃO JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA EMBARGANTE: VALIDADE DA CITAÇÃO E LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.EMBARGOSREJEITADOS
I. A parte recorrente opôs embargos declaratórios, sob a alegação de omissões e obscuridades da decisão colegiada ora revista, as quais estariam centradas nos seguintes aspectos: a) cerceamento de defesa decorrente da nulidade da citação e do julgamento antecipado com fundamento também nos efeitos da revelia; b) ausência de fundamentação da decisão colegiada ora revista, a qual estaria em dissonância aos julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, notadamente no que refere ao reconhecimento da legitimidade passiva da embargante.
II. Ausentes os citados vícios intrínsecos no acórdão ora revisto, o qual elencou pormenorizadamente as razões de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da ora embargante: a) validade da citação encaminhada ao endereço do contrato social, do sócio e da procuração colacionada e cujo recebedor AR está devidamente identificado (teoria da aparência – item I “A” da ementa ora revista); e b) reconhecida a legitimidade passiva da empresa, à luz da teoria da asserção, a par da participação na cadeia de consumo e por se tratar de restituição de valores pagos (item I, “B” da ementa ora revista).
III. A apreciação da matéria (devida e suficientemente fundamentada) de forma diversa da preconizada pela parte embargante e/ou por julgados não vinculantes deste Tribunal (notadamente no que refere ao reconhecimento da legitimidade passiva da embargante) não configura ausência de fundamentação.
IV. No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/1995 c/c Código de Processo Civil, art. 1.022, I e II).
VII. Por fim, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
VIII. Improvidos os embargos declaratórios.